Tribunal: STF
Processo: RHC 222297
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 754.065/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, em cumprimento de pena decorrente de condenação a 24 anos, 7 meses e 17 dias de reclusão pela prática dos crimes de roubo, roubo majorado e furto qualificado, teve o pedido de progressão de regime indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento, determinando-se, de ofício, a realização de exame criminológico para posterior reanálise do requisito subjetivo pelo Juízo da Execução (Doc. 3).



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator (Doc. 18). Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa (Doc. 28): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL A QUO PARA SUBMISSÃO DO APENADO A EXAME CRIMINOLÓGICO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. COMETIMENTO DE FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 



    1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime; a circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (AgRg no HC n. 684.918/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/8/2021 - grifo nosso).



    2. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta, em suma: Ainda que o sentenciado em seu cumprimento de pena ostente faltas, estas não podem ser levadas em consideração, posto que se encontram reabilitadas e datam de mais de cinco anos. Requer, assim, o provimento do recurso, para fazer valer o direito de progressão de regime para o paciente, saindo então do fechado para um regime menos gravoso, regime semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a legalidade da decisão que determinou o exame criminológico, conforme seguinte trecho do voto condutor: 



    A ordem não comporta concessão. 



    Ao dar parcial provimento ao agravo de execução interposto pela defesa e determinar a realização do exame criminológico, o Tribunal paulista sopesou o histórico de execução do paciente (fls. 8/9): 



    No caso em tela, observa-se que os crimes pelos quais o agravante foi condenado se revestem de gravidade acentuada. Além disso, consta do boletim informativo que ele cometeu cinco faltas graves ao logo do tempo em que esteve sob custódia, o que gera a dúvida se realmente está apto para voltar ao convívio em sociedade, ainda que de forma mitigada. 



    Contudo, é de se notar que a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime aludida pelo MM. Juiz da Execução foi proferida há quase 1 ano. Soma-se a isso o fato de a última falta grave cometida pelo agravante datar de 11/05/2016. 



    Além disso, não há nos autos informação de que o douto Magistrado a quo tenha estabelecido um prazo para nova apreciação dos requisitos subjetivos do agravante. Desta feita, julgo de bom alvitre que seja realizado exame criminológico para avaliar a aptidão do sentenciado para o regime semiaberto no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 



    Tal fundamentação não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime; a circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (AgRg no HC n. 684.918/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/8/2021 - grifo nosso). 



    […]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    A decisão que determina a realização de exame criminológico para efeito de progressão de regime é legítima desde que a sua determinação seja adequadamente fundamentada. Precedentes: HC 194710, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 4/5/2021); HC 114.137, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ o acórdão Min. ROSA WEBER, DJe de 30/10/2014; HC 108.534, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 4/10/2011; HC 186.305-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/7/2020; e HC 108.333, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/11/2011, esse último assim ementado: 



    Habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Realização de exame criminológico. Decisão devidamente fundamentada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. 



    1. Não configura constrangimento ilegal, a amparar pedido de habeas corpus, decisão que, de forma fundamentada, determina a realização de exame criminológico. 



    2. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    3. Ordem denegada. 



    Nota-se, no particular, que o ato impugnado está devidamente justificado, razão pela qual deve incidir, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que, para efeito de progressão de regime, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, mediante decisão fundamentada, “com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes para progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC 144890, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/11/2018).



    Além disso, para acatar a tese defensiva seria necessário proceder a investigações de fatos e provas com vistas a verificar se o recorrente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar, desde logo, o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório. Precedentes: HC 118.325, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/11/2013; HC 118.927, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 14/9/2016; HC 103.733, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 19/11/2010.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente